Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 4.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
5. Tendo sido a paciente presa em flagrante quando em liberdade provisória, deferida após o cometimento de outro delito, além de já haver sido condenada definitivamente por outro crime e estar respondendo a outro processo criminal com sentença condenatória não transitada em julgado, evidencia-se o desprezo da paciente pela ordem pública e que a liberdade provisória não é recomendada, em razão da reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986794, 0712379-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. Acórdão 1975249, 0705764-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.